Tribunal: TJSP
Processo: 2179408-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2179408-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante
PERCIVAL
STEFANI
BRACHINI DE OLIVEIRA e
Paciente
VANDERLEI CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179408-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.739 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2179408-19.2020.8.26.0000
Impetrante: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA
Paciente: VALDERLEI CARVALHO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 22.739
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Direito de
aguardar
o
julgamento
do
recurso
em
liberdade.
Impossibilidade. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi processado pela prática do crime
de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão de decisão, carecedora
de
fundamentação
idônea,
pois:
1.
possui
residência fixa e trabalho lícito; 2. foi preso,
ao final da audiência de instrução e julgamento,
na qual foi condenado às penas de 07 (sete) anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179408-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.739 - AR
3
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 729 dias-multa, por
infração ao artigo 33, “caput”, c/c artigo 40,
inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, sem
qualquer justificativa ou pedido do Ministério
Público; 3. a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão são suficientes no caso. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que o
Paciente
responda
ao
processo
em
liberdade
(fls.01/20). Vieram documentos (fls.21/33).
Negada a medida liminar (fls.35/36), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.37).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.41/42).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
condenado (fls.17/29) às penas de 07 (sete) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte
e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179408-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.739 - AR
4
pela acusação do crime de tráfico de drogas
(artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III,
ambos da Lei n° 11.343/06); 2. conforme os
elementos
concretos:
a.
o
Paciente
foi
surpreendido, trazendo consigo e transportando, no
Centro de Progressão Penitenciária Doutor Javert
de Andrade, para fins de tráfico, 27 porções de
maconha, com peso aproximado de 86,47g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar; b. o Paciente estava detido na
unidade prisional e voltava do trabalho externo,
mas, ao entrar na unidade prisional, passou por um
scaner, e constataram a presença das porções de
droga em seu estômago; c. o Paciente ingeriu as 27
porções de maconha para levá-las ao interior da
penitenciária; d. foi encaminhado ao Hospital de
Base e expeliu o entorpecente; 2. foi-lhe negado o
direito
de
recorrer
em
liberdade
em
termos
regulares e concretos, destacando que “o acusado é
reincidente específico”; 3. não foi apresentado
qualquer
elemento
novo
que
alterasse,
ou
a
situação fática que fundamentou a decretação da
prisão preventiva, ou sua manutenção após a
prolatação da sentença condenatória; 4. dessa
forma, a prisão ainda tem contornos processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179408-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.739 - AR
5
e, preso nessa situação jurídica, o Paciente deve
permanecer; 5. assim já decidiram: a. o Supremo
Tribunal Federal (HC n° 89.824-6/MS, rel. Min.
Ayres Britto, 1a T., j. em 11.03.08): “1. É pacífica a
jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o
réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação
cautelar.
Precedentes.
2.
Ordem
denegada”; b. o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 192.024-SP,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a T., j. em
28.06.11): “4. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito
de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, daquele que foi preso em flagrante,
assim respondendo a toda a Ação Penal. Precedentes do STJ. [...] 7. É
inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante
toda a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque
depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o
acervo incriminatório coletado contra o réu”; 6. este é também o
posicionamento
desta
Câmara
(HC
n°
2089898-34.2016.8.26.0000, rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 05.05.2016): “Se na sentença o
juiz examina com mais profundidade (cognição vertical) toda a prova
coligida (cognição horizontal), é razoável e mesmo natural que nessa
atividade ele descubra a importância de fatos ou circunstâncias antes não
considerados,
que
necessariamente
influem
na
compreensão
dos
acontecimentos e na valoração acerca da necessidade da custódia
processual. E na espécie sub examine o juiz sentenciante, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179408-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.739 - AR
6
informar-se definitivamente sobre o ocorrido, motivou a necessidade da
prisão do ora paciente, que é reincidente. Fundou-a na necessidade da
custódia para a garantia da ordem pública, haja a periculosidade e
personalidade violenta do ora paciente e a gravidade do delito”; 7.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita. Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR